Tribunal: TJDFT
Processo: 0709632-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0709632-71.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LOCATRIL EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO CIVIL LTDA - EPP, JOAO MARCIO DE LANA AGRAVADO: IMOBILIARIA COLINA LTDA D E S P A C H O Intime-se a agravante a fim de que se manifeste, no prazo de quinze (15) dias, sobre as preliminares de não conhecimento do recurso suscitadas em contrarrazões (id 35225865). Após, retornem conclusos. Brasília, 13 de maio de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator